Tribunal: TJES
Processo: 0020151-87.2018.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020151-87.2018.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: BANCO BRADESCARD S.A.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Município de Vitória contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo sentença proferida nos embargos à execução fiscal ajuizados por Banco Bradescard S/A, na qual foi reconhecida a sucumbência recíproca, com base na redução substancial da multa administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em obscuridade quanto à definição da sucumbência, justificando a atribuição de efeitos infringentes para (i) afastar a sucumbência recíproca, com imposição integral dos ônus à parte contrária, ou (ii) fixar os honorários sobre o proveito econômico e não sobre o valor da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se verifica qualquer obscuridade, omissão, contradição ou erro material a ser sanado, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. A decisão embargada enfrentou de modo claro e fundamentado a controvérsia, notadamente quanto à fixação da sucumbência recíproca, tendo em vista a procedência parcial dos embargos à execução.
5. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito nem ao reexame de fundamentos já analisados pelo colegiado.
6. A tentativa de infirmar a conclusão da decisão recorrida pela via dos embargos de declaração configura inadequado uso do instrumento processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A ausência de obscuridade, omissão, contradição ou erro material impede a atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração.
2. É incabível a rediscussão do mérito da decisão por meio de embargos de declaração, devendo a parte insatisfeita utilizar a via recursal adequada.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022; Lei nº 6.830/80, art. 39.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt-AREsp 1.968.225/SP, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 27/05/2022; STJ, AgInt-REsp 1.726.266/DF, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 27/05/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Examinam-se os Embargos de Declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face do acórdão ID 8777772
,
onde foi negado provimento ao seu recurso, sendo mantida a sentença proferida nos embargos opostos por
BANCO BRADESCARD S/A
à execução fiscal nº 0039669-77.2009.808.0024.

Em suas razões recursais (ID 8996606) a parte embargante alega, em síntese, existência de obscuridade no acórdão embargado, devendo ser sanado o vício relativo “(...)
à sucumbência mínima do Município de Vitória no caso vertente, com a atribuição de efeitos infringentes aos mesmos, para atribuir o ônus sucumbencial integralmente à parte contrária, ou sucessivamente, para fixar a condenação da verba honorária de sucumbência sobre o valor do proveito econômico e não sobre o valor total da Execução Fiscal.
[...]”.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o que me cabia relatar.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme narrado, examinam-se Embargos de Declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face do acórdão ID 8777772
,
onde foi negado provimento ao seu recurso, sendo mantida a sentença proferida nos embargos opostos por
BANCO BRADESCARD S/A
à execução fiscal nº 0039669-77.2009.808.0024.

Em suas razões recursais (ID 8996606) a parte embargante alega, em síntese, existência de obscuridade no acórdão embargado, devendo ser sanado o vício relativo “(...)
à sucumbência mínima do Município de Vitória no caso vertente, com a atribuição de efeitos infringentes aos mesmos, para atribuir o ônus sucumbencial integralmente à parte contrária, ou sucessivamente, para fixar a condenação da verba honorária de sucumbência sobre o valor do proveito econômico e não sobre o valor total da Execução Fiscal.
[...]”.

Pois bem.

É sabido que a excepcional e limitada via dos Embargos de Declaração tem previsão no art. 1.022 do CPC/15, para combater
“qualquer decisão judicial para: I - ­ esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II -­ suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - ­ corrigir erro material"
, apresentando, destarte, a precípua finalidade de completar a decisão omissa ou de aclará-la diante de obscuridades ou contradições, como desígnio de aperfeiçoar a prestação da tutela jurisdicional.

Também é possível atribuir efeitos modificativos ao excogitado recurso, de maneira excepcional, se os vícios apontados forem decisivos para o resultado do julgamento, quando:
(i) tratar-se de erro material clarividente; (ii) colmatadas as omissões apontadas; (iii) sanadas as contradições internas; ou (iv) corrigidas a premissa equivocada, com base em erro de fato, sobre a qual tenha edificado o pronunciamento embargado
.

Na espécie, não resta evidenciada obscuridade ou quaisquer dos outros vícios taxados pelo art. 1.022 do CPC/15 que autorizam o manejo desta excepcional via recursal.

Compulsando os autos, nota-se que o embargante tenta, na verdade, discutir os fundamentos da decisão uma vez que a questão atinente a sucumbência foi devidamente tratada, e de forma clara, no acórdão vergastado:

“(...) Por fim, em relação aos honorários advocatícios, ao contrário do que sustenta o apelante, houve substancial redução do valor da multa aplicada, sendo hipótese, pois, de sucumbência recíproca, exatamente como afirmou o julgador na sentença recorrida, conforme entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - MULTA ADMINISTRATIVA – REDUÇÃO PELO MAGISTRADO – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ISENÇÃO DE CUSTAS PELO MUNICÍPIO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – A multa administrativa apresenta caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestímulo ao infrator. 2 – Esta Corte posiciona-se no sentido de que, para fins de fixação de multa administrativa, devem-se observar, além dos parâmetros e critérios previstos no CDC e nas demais normas que regem a matéria, a proporcionalidade e a razoabilidade da quantia, considerando as circunstâncias do caso concreto. 3 - Ainda que o ato administrativo esteja dotado de legalidade, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado pela Administração Pública, caso este se revele em descompasso com os aludidos princípios. 4 – não há que se falar em violação à cláusula da reserva de plenário quando a não aplicação do Decreto Municipal decorreu de juízo de legalidade, em que se verificou a aparente inobservância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da medida, tornando-a ilegal, inexistindo análise de constitucionalidade pela via difusa.
5 - Embora o Magistrado tenha julgado improcedente o pedido de anulação da multa, a pretensão de redução do valor foi julgada procedente, com a significativa diminuição do quantum fixado administrativamente, o que infirma a alegação do apelante de que sucumbiu em parte mínima, devendo ser mantida, portanto, a sucumbência recíproca reconhecida na sentença.
6 - Em se tratando de embargos à execução fiscal, disciplinados pela Lei nº 6.830/80, deve-se impor a aplicação do disposto no artigo 39 da referida legislação. 7 - Recurso conhecido e parcialmente provido.

Portanto, ainda que as demais multas constantes na CDA n° 6/2013 tenham sido mantidas, é claro que a parte apelada teve sucesso em parte da sua pretensão, sendo correta a fixação dos honorários advocatícios de forma recíproca realizada pelo juízo de origem.(...)” (ID 8325690)

Com efeito, em que pesem os judiciosos fundamentos do embargante, além de inexistir obscuridade no acórdão embargado, o mesmo mostra-se assertivo e em plena consonância com os elementos dos autos.

A obscuridade verifica-se quando há evidente dificuldade na compreensão do julgado. Ocorre quando há a falta de clareza do decisum, daí resultando a ininteligibilidade da questão decidida pelo órgão judicial. Em última análise, ocorre a obscuridade quando a decisão, no tocante a alguma questão importante, soluciona-a de modo incompreensível. É o que leciona VICENTE GRECO FILHO:

"A obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos. Há obscuridade quando a sentença está incompreensível no comando que impõe e na manifestação de conhecimento e vontade do juiz. A obscuridade da sentença como os demais defeitos corrigíveis por meio de embargos de declaração prejudicando a intelecção da sentença prejudicará a sua futura execução.

A dúvida é o estado de incerteza que resulta da obscuridade. A sentença claramente redigida não pode gerar dúvida" (Direito Processual Civil Brasileiro, vol. 2, São Paulo: Saraiva, 2000, p. 241).

Assim, não restam dúvidas de que não há qualquer obscuridade no que tange a fundamentação da decisão proferida, não estando o Julgador obrigado sequer a se ater aos fundamentos que a parte entende como necessários para fins julgamento. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTS. 489, § 1º, E 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. VALIDADE DA CDA. REEXAME DE PROVA. ÓBICE DA SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Não se configurou a ofensa aos arts. 489, § 1º, e 1.022, II, do CPC, pois
o Tribunal de origem fundamentou, claramente, o posicionamento por ele assumido, de modo a prestar a jurisdição que lhe foi postulada. 2. O fato de o Tribunal local haver decidido a lide de forma contrária à defendida pela parte recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ela propostos, não configura omissão nem outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos de declaração
. 3. De outra parte, Tribunal de origem consignou que "não se verificam defeitos substanciais nas CDAs. Nelas se verificam o devedor, indicando de forma clara o débito exequendo, seu valor originário, o termo inicial, além da forma de cálculo dos juros e correção monetária". 4. Para afastar o entendimento a que chegou o acórdão recorrido, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar se os requisitos de validade da CDA encontram-se presentes, como sustentado no Recurso Especial, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em Recurso Especial, por óbice da Súmula nº 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial. " Precedentes. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (
STJ
; AgInt-AREsp 1.968.225; Proc. 2021/0295006-7; SP; Rel. Min. Og Fernandes; Julg. 17/05/2022; DJE
27/05/2022
) [não existem destaques no original]

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. REAJUSTE ANUAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. MALFERIMENTO DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC. CARÁTER PROTELATÓRIO. REVISÃO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. OUTROS FUNDAMENTOS. AUSENTE A IMPUGNAÇÃO. ART. 1.021, § 1º, DO CPC/2015. SÚMULA Nº 182 N. DO STJ. 1. Registro que não houve afronta ao art. 1.022 do Código de Processo Civil,
o acórdão recorrido não incorreu em omissão ou carência de fundamentação, uma vez que o voto condutor do julgado apreciou, fundamentadamente, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida pela parte agravante. Vale destacar, ainda, que não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional
. Nesse sentido: STJ, RESP n. 1.129.367/PR, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Federal Convocada/TRF 3ª Região), Segunda Turma, DJe de 17/6/2016; RESP n. 1.078.082/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 2/6/2016; AGRG no RESP n. 1.579.573/RN, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 9/5/2016; RESP n. 1.583.522/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 22/4/2016. 2. A Corte regional entendeu que os aclaratórios opostos tinham caráter protelatório e aplicou a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. Apreciar a controvérsia da forma pretendida pela parte, no tocante à inexistência de caráter protelatório, implica o reexame das provas dos autos, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ. 3. A parte não refuta a afirmativa de ausência de violação do art. 1.022 do CPC. A ausência de combate específico às conclusões da decisão recorrida impossibilita o conhecimento do agravo interno, seja em virtude do disposto no art. 1.021, § 1º, do CPC/2015, seja pela incidência do enunciado da Súmula n. 182/STJ. 4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (
STJ
; AgInt-REsp 1.726.266; Proc. 2017/0274440-1; DF; Rel. Min. Og Fernandes; Julg.
17/05/2022
; DJE 27/05/2022) [não existem destaques no original]

Fica, portanto, evidente a busca por reapreciação da matéria, o que é incabível em sede de embargos.

A tentativa dos embargantes de, pela via transversa dos embargos, tentar infirmar as conclusões alcançadas no acórdão é totalmente inadmissível e deixa as escâncaras sua intenção de promover o rejulgamento da questão, o que não é cabível, ao menos em sede de embargos de declaração.

Influi-se, portanto, que, tendo o voto condutor examinado a quaestio recursal de forma clara, sem erros materiais, obscuridades, contradições ou omissões, deve ser rejeitada à presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Com efeito, não havendo qualquer vício a ser sanado na oportunidade, e por evidenciar que a intenção manifestada no recurso sub examine busca, e de maneira inconteste, obter o reexame de matéria já apreciada,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume o v. acórdão vergastado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar